Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra acórdão da Turma que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pelo réu para afastar a condenação por danos morais. Em suas razões, aduz que há contradição no acórdão porquanto entende que a situação vivenciada durante o aluguel do veículo resultou em danos morais, pois teria ficado privados de usufruir 5 dias de suas férias.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. A contradição que justifica a interposição de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, que diz respeito à coerência da própria decisão. O que não se verifica na espécie. Em verdade, a embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, que apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço, não concluiu pela existência de danos morais, mas apenas materiais. A par desses argumentos, a fim de evitar qualquer dúvida, deve ser retificado o erro material constante do item VII do acórdão quando reproduz por duas vezes a palavra "frustração", e por isso passa a ser assim redigido “(...) a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.”
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.